Tribunal: TJSP
Processo: 2072265-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072265-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RAFAEL
PESSOA DE SEABRA e Paciente MAURICIO MARQUES LOURENCO JUNIOR, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CRIMINAL FORO BARRA FUNDA
/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072265-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.474
Habeas Corpus no 2072265-68.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de CAMPINAS
Vara das Execuções Criminais Proc. no
Impetrante:
RAFAEL PESSOA DE SEABRA
Paciente:
MAURICIO MARQUES LOURENÇO JR
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas.
Relata que o paciente foi devidamente processado e terminou
condenado em 30 de agosto de 2019, à pena privativa de liberdade de cinco anos e quatro
meses, em regime inicial semiaberto. Alega que o paciente é primário, não ostenta
antecedentes, não responde a nenhum outro processo criminal, mantém boa conduta
carcerária, fazendo, portanto, jus à progressão ao regime aberto. Sustenta que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, já que permanece em regime mais gravoso mesmo
presentes os requisitos necessários para ser progredido e pelo estado de pandemia instalado
em nosso País, que o coloca em maior risco de contágio se permanecer no estabelecimento
prisional. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento doutrinário e
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja deferido o
pedido de progressão ao regime aberto. Alternativamente, pugna pela aplicação das
medidas cautelares diversas do cárcere.
Deferida a liminar por este relator (fls. 20-21), foram
dispensadas as informações.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade da impetração (fls. 27-28).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072265-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual, verificou-se que no último dia 12 de maio foi deferida a progressão ao regime
aberto ao paciente.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento
ilegal, restou sem objeto a impetração.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator